Tribunal: STF
Processo: HC 254336
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de L.G.S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo no REsp nº 2.590.109/GO, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado nas penas do art. 217-A do CP c/c art. 226, II, c/c art. 71, todos do Código Penal a uma pena de 32 anos e 06 meses de reclusão; Art. 129, § 9°, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.343/06 a uma pena de 11 meses de detenção; Art. 16, parágrafo único, III, da Lei n. 10.826/2003 a uma pena de 04 anos e 06 meses de reclusão e, por fim, art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06 a uma pena de 11 anos e 08 meses de reclusão. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que não foi apreendida nenhuma droga em posse do paciente, de modo que “sequer existe laudo de exame preliminar de constatação de drogas, tampouco laudo definitivo”.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para que seja “determinada a nulidade parcial da sentença, na parte em que condenou o paciente nas iras do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, determinando-se, sua absolvição, tendo em vista que a acusação em nenhum momento o denunciou por tal imputação, em atenção aos princípios da correlação entre a denúncia e a sentença”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RESGUARDO DOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, em que o agravante busca a rescisão da sentença condenatória em crime de tráfico de drogas, sob o argumento de alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, postulando, em consequência, sua absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a alteração de entendimento jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória, permite a desconstituição da coisa julgada; (ii) se a reanálise de fatos e provas no âmbito da revisão criminal é admitida para esse fim. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso especial é tempestivo e observa os requisitos formais, mas a jurisprudência pacificada desta Corte impede o uso de revisão criminal com base em mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (Súmula 83/STJ). 4. O acórdão recorrido corretamente afastou a pretensão de absolvição do agravante, fundamentando-se na impossibilidade de aplicar retroativamente alteração jurisprudencial que contraria decisão já transitada em julgado, conforme precedentes do STJ e STF. 5. A revisão criminal não pode ser utilizada para reanálise de fatos e provas já decididos em instâncias ordinárias, salvo nas hipóteses estritas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no presente caso. 6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte, que reafirma a inviabilidade de revisão criminal baseada exclusivamente em modificação jurisprudencial posterior, conforme a jurisprudência firmada no STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL”. (edoc. 10)  



    Com efeito, no STJ a Ministra Daniela Teixeira, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A análise das razões motivadas na origem - a impossibilidade de aplicar retroativamente alteração jurisprudencial que contraria decisão já transitada em julgado - indica que se encontram em linha com o entendimento desta Corte, a indicar a incidência da Súmula 83/STJ, conforme se verifica da fundamentação adotada (e-STJ fls. 159-160): 



    (...)



    Como se vê, o Tribunal de origem afastou a pretensão de rescindir a sentença para absolver o agravante do crime do crime de tráfico de drogas, porquanto a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza a desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 



    (...)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte”. (edoc. 10, p. 3-5, grifamos)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).  



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação da paciente pelo crime de tráfico de drogas, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente